Tribunal: STJ
Processo: 7005661-77.2018.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852951 - RO (2025/0034484-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CONTE
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - RO009427
JOÃO WESLLEY DA SILVA CIRILO - RO013162
MARIA JUCILENE FINATO - RO009167
AGRAVADO
: GS CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ALAN LEON KREFTA - RO004083
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DENTÁRIO.
ERRO.
INEXISTÊNCIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 6652feaa-48bc-4c3b-b819-06e986e1f299

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852951 - RO (2025/0034484-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CONTE
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - RO009427
JOÃO WESLLEY DA SILVA CIRILO - RO013162
MARIA JUCILENE FINATO - RO009167
AGRAVADO
: GS CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ALAN LEON KREFTA - RO004083
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO DENTÁRIO.
ERRO.
INEXISTÊNCIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA CONTE
GARCIA (MARIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo
a e c
Tribunal
de Justiça de Roraima, assim ementado:

Apelação cível. Ação de indenizatório por danos materiais e morais.
Responsabilidade
civil.
Tratamento
odontológico.
Nexo
de
causalidade. Ausência. Comprovação. Para que fique caracterizada a
responsabilidade do profissional odontológico, deve ser constatada a
ocorrência de ato caracterizado por erro culpável do profissional,
assim como o nexo de causalidade entre este e o dano experimentado
pelo paciente, desobrigado está de indenizar a paciente que não
comprovou a culpa. Nos tratamentos odontológicos há uma obrigação
de resultado, contudo a responsabilidade do profissional dentista
Documento eletrônico VDA50070340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9fd489d3-df10-492c-84b7-74f1c23e8fb0

permanece subjetiva, sendo necessária a comprovação de que tenha
agido com culpa para surgir o dever de indenizar. (e-STJ, fls. 574)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, MARIA alegou a violação dos arts. 6o, VIII, e
14 do Código de Defesa do Consumidor, ao sustentar que o acórdão contraria a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
responsabilidade objetiva em casos de tratamento odontológico, onde há obrigação de
resultado. Além disso, a recorrente aponta que o acórdão desconsiderou o princípio da
vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova.

Da responsabilidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
nconteste que ao caso em tela se aplica o Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que as partes se enquadram no conceito de
consumidor e fornecedor inserto no referido diploma legal. Analisando
os autos, tenho que não assiste razão à apelante.
Verifica-se que o pedido da autora se restringe à indenização
decorrente de suposto erro profissional ensejador de responsabilidade
civil, envolvendo, a discussão processual, a apuração acerca dos
danos causados à integridade da sua saúde bucal, consistentes na má
prestação de serviços prestados pela requerida.
A apelante afirma que poucos dias após os procedimentos realizados
pela apelada, os implantes dentários começaram a cair de sua boca,
gerando desconforto, problemas na mastigação e digestão alimentar,
além de vergonha por sua aparência. No caso, em que pese as
alegações da apelante, observa-se que as provas constantes nos
autos não comprovam a má prestação de serviços realizados pela
recorrida.
Conforme resultou consignado em sentença, não procede a alegação
da autora de que análise pericial restou prejudicada, visto que foi
oportunizado realização de nova perícia, entretanto, a requerente não
soube informar em qual clínica fez os exames primários do qual deu
início ao tratamento, dessa forma restou prejudicado nova análise
pericial.
Documento eletrônico VDA50070340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9fd489d3-df10-492c-84b7-74f1c23e8fb0

Destarte, conforme laudo pericial, não restou comprovado que a
Clínica tenha agido com negligência ou imprudência como alegado
nas razões recursais.
[...]
Na espécie, não se conseguiu estabelecer nexo de causalidade entre
o procedimento realizado pelo requerida e o alegado dano sofrido pela
autora, não restando comprovada a responsabilidade civil.
Com efeito, a responsabilidade civil do dentista é subjetiva e depende
da prova da sua imperícia, imprudência ou negligência, sendo
imprescindível, pois, para seu reconhecimento, a presença do ato
lesivo, da culpa e do nexo de causalidade. Tal ônus incumbia à auto
ra da ação indenizatória, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.
Desse modo, uma vez que a recorrente não se desincumbiu do seu
mister de comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado na
inicial, entendo por acertada a decisão recorrida. (e-STJ, fls. 570/572).

Assim, ainda que se considere subjetiva a responsabilidade, rever as
conclusões quanto à inexistência de erro, negligência ou omissão demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, fundamento cabível ao recurso com base
em ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CLINICA, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, devendo
ser observada a justiça gratuita.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50070340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:29
Código de Controle do Documento: 9fd489d3-df10-492c-84b7-74f1c23e8fb0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.852.951 / RO
Número Registro: 2025/0034484-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70056617720188220014
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CONTE
ADVOGADOS : GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - RO009427
JOÃO WESLLEY DA SILVA CIRILO - RO013162
MARIA JUCILENE FINATO - RO009167
AGRAVADO
: GS CLINICA DE ODONTOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ALAN LEON KREFTA - RO004083
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50333290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: a424ddfc-c7a5-4a46-8bef-13419623002b

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: a424ddfc-c7a5-4a46-8bef-13419623002b